Tribunal: CARF
Processo: 13895.720151/2016-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2016
DECISÃO JUDICIAL QUE IMPEDE A EXIGÊNCIA DAS PENALIDADES PELO ATRASO DE INFORMAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO PARA PREVENÇÃO DA DECADÊNCIA. SÚMULA CARF. No 48.
Não há ilegalidade na lavratura do auto de infração pois ele tem o caráter de prevenção da decadência, uma vez que a decisão judicial provisória somente impediu a exigência das penalidades até o desfecho final do processo judicial. SÚMULA CARF No 48 A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial não impede a lavratura de auto de infração.
MULTA REGULAMENTAR. RETIFICAÇÃO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES NO PRAZO. SÚMULA CARF No 186
Súmula 186 - A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66.
NORMAS PROCESSUAIS, RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. SÚMULA CARF No 01.
Nos termos de Súmula aprovada em sessão plenária datada de 18 de setembro de 2007, importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de oficio, com o mesmo objeto do processo administrativo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13895.720151/2016-78
ACÓRDÃO
3301-014.081 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALLINK TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2016
DECISÃO JUDICIAL QUE IMPEDE A EXIGÊNCIA DAS PENALIDADES PELO
ATRASO DE INFORMAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO
JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO PARA
PREVENÇÃO DA DECADÊNCIA. SÚMULA CARF. No 48.
Não há ilegalidade na lavratura do auto de infração pois ele tem o caráter
de prevenção da decadência, uma vez que a decisão judicial provisória
somente impediu a exigência das penalidades até o desfecho final do
processo judicial. SÚMULA CARF No 48 A suspensão da exigibilidade do
crédito tributário por força de medida judicial não impede a lavratura de
auto de infração.
MULTA REGULAMENTAR. RETIFICAÇÃO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES NO
PRAZO. SÚMULA CARF No 186
Súmula 186 - A retificação de informações tempestivamente prestadas não
configura a infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-
Lei no 37/66.
NORMAS PROCESSUAIS, RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
SÚMULA CARF No 01.
Nos termos de Súmula aprovada em sessão plenária datada de 18 de
setembro de 2007, "importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de oficio, com o mesmo objeto
do processo administrativo".
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.081 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13895.720151/2016-78
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário com fundamento na Súmula CARF no 186, afastando a exigência da multa
objeto destes autos. Declarou-se impedido de participar do julgamento o Conselheiro Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto.
Sala de Sessões, em 21 de maio de 2024.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator

Assinado Digitalmente
Aniello Miranda Aufiero Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Bruno Minoru Takii, Marcos
Antonio Borges (suplente convocado), Daniel Moreno Castillo (suplente convocado para eventuais
substituições) e Aniello Miranda Aufiero Junior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se o presente caso de auto de infração lavrado em 20/04/2016, impondo à
Recorrente multa regulamentar no valor de R$ 5.000,00 por apresentar petição de retificação em
24/02/2016 do CE Mercante no 151.605.001.224.123, originariamente apresentado em
05/01/2016 (cf. espelho do Sistema Mercante – fls. 10-11), tendo-se apontado como fundamentos
legais o artigo 107, inciso IV, “e”, do Decreto-lei no 37/1966, e os prazos previstos na IN SRF no
800/2007.
Em 30/05/2016, foi apresentada peça impugnatória (fls. 20-32), tendo a Recorrente
aduzido os seguintes argumentos recursais:
(a) Existência de decisão liminar proferida pela 14a Vara Cível Federal de São Paulo no
Processo no 0005238-86.2015.4.03.6100, obtida pela Associação Nacional das Empresas
Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despachos e Operadores Intermodais
– ACTC, a qual seria associada; determinando que a União “se abstenha de exigir das
associadas da Autora as penalidades em discussão nestes autos, independentemente de
depósito judicial, sempre que as empresas tenham prestado ou retificado as informações
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.081 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13895.720151/2016-78
3
no exercício de seu legítimo direito de denúncia espontânea, nos termos do artigo 102 do
Decreto-lei 37/66” (fl.36)
(b) Ilegalidade na aplicação de multa por atraso em caso de simples retificação de declaração
aduaneira;
(c) Ilegitimidade passiva do agente de carga;
(d) Ocorrência de denúncia espontânea, uma vez que as informações teriam sido prestadas
antes do início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração, nos termos do artigo 138 do CTN.
Em sessão de julgamento de 19/01/2017, a DRJ proferiu o Acórdão no 16-75.411
(fls. 43-52), não conhecendo da impugnação no mérito da denúncia espontânea e, em relação aos
demais argumentos, julgando-os improcedentes, de forma a manter integralmente o crédito
tributário exigido, conforme ementa a seguir transcrita:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 25/02/2016
REGISTRO INTEMPESTIVO DE CARGA. MULTA.
O registro intempestivo do conhecimento de carga na chegada de veículo ao
território nacional tipifica a multa prevista no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei n°
37/66 com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03.
AGENTE DE CARGA. REPRESENTANTE DO CONSOLIDADOR ESTRANGEIRO.
LEGITIMIDADE PASSIVA.
O Agente de Carga, na condição de responsável pela desconsolidação das cargas,
foi o responsável pelas informações intempestivas no SISCOMEX, de dados
relativos à cargas importadas em questão.
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO JUDICIAL.
Não se toma conhecimento da impugnação no tocante à matéria objeto de ação
judicial. Parecer Normativo no 7, de 2014.

Em 21/03/2017, a Recorrente apresentou seu Recurso Voluntário (fls. 103-122),
trazendo ao conhecimento deste E. Colegiado as mesmas matérias aviadas em sua impugnação,
não tendo reapresentado, todavia, a preliminar de ilegitimidade passiva do agente de carga.
É o relatório.

Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.081 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13895.720151/2016-78
4
VOTO
Conselheiro Bruno Minoru Takii, Relator.
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar este
feito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.634/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.

1. Preliminares
Foram apresentadas questões preliminares ao mérito pela Recorrente, razão pela
qual serão apreciadas primeiro, seguindo-se, logo após, aos pontos de mérito recursal.
1.1.
Nulidade do auto de infração por contrariar decisão judicial
Aduz a Recorrente que a decisão liminar proferida pela 14a Vara Cível Federal de
São Paulo no Processo no 0005238-86.2015.4.03.6100, obtida pela ACTC em nome de seus
associados, impediria a lavratura de auto de infração que tenha por objeto a imposição de multa
por descumprimento do prazo previsto no artigo 107, inciso IV, “e”, do Decreto-lei no 37/1966, e o
artigo 22, inc. III, da IN RFB no 800/2007, desde que o contribuinte tenha prestado ou retificado as
informações antes de qualquer procedimento fiscal, nos termos do artigo 102 do Decreto-lei no
37/1966.
Nos autos deste processo, a Recorrente comprova que é associada à ACTC (fl. 37),
sendo extensível a si, portanto, a mencionada decisão judicial.
Todavia, essa condição não impede que o agente fiscal lavre auto de infração, o que
faz para evitar a decadência, ainda que diante de decisão judicial suspensiva da exigibilidade do
crédito tributário.
Esse entendimento se encontra cristalizado na Súmula CARF no 48, cujo conteúdo é
vinculante a estes julgadores:

Súmula CARF no 48: A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força
de medida judicial não impede a lavratura de auto de infração.

Observe-se que a própria decisão judicial colacionada aos autos (fls. 33-36)
prescreve, em seu dispositivo, que a União deve se abster de exigir das associadas as penalidades
aduaneiras, ou seja, não se autoriza o prosseguimento da cobrança da multa, vez que a sua
exigibilidade se encontra suspensa nos termos do artigo 151, inciso V, do CTN), mas não se impede
o ato do lançamento, mesmo porque, de acordo com o artigo 142, parágrafo único, do CTN, trata-
se de atividade vinculada e obrigatória, cujo descumprimento pode ensejar a responsabilização
funcional do agente fiscal.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.081 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13895.720151/2016-78
5
Esse entendimento se encontra amparado na jurisprudência deste E. CARF,
conforme é possível verificar abaixo:

AUTO DE INFRAÇÃO. IMPEDIMENTO À LAVRATURA. SUSPENSÃO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO POR MEDIDA JUDICIAL. A suspensão da exigibilidade do crédito
tributário por força de medida judicial não impede a lavratura de auto de
infração. (CARF. Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção. PAF no
11128.725552/2015-07. Acórdão no 3002-001.895. Rel.: Cons.: Laura Moura
Franco Eduardo. Publicação: 04/05/2021)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Data do fato gerador: 24/06/2016
DECISÃO JUDICIAL QUE IMPEDE A EXIGÊNCIA DAS PENALIDADES PELO ATRASO DE
INFORMAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO JUDICIAL.
POSSIBILIDADE DE LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO PARA PREVENÇÃO DA
DECADÊNCIA. SÚMULA CARF. No 48. Não há ilegalidade na lavratura do auto de
infração pois ele tem o caráter de prevenção da decadência, uma vez que a
decisão judicial provisória somente impediu a exigência das penalidades até o
desfecho final do processo judicial. SÚMULA CARF No 48 A suspensão da
exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial não impede a
lavratura de auto de infração. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018) (CARF. Primeira Turma Ordinária da Segunda
Câmara da Terceira Seção. PAF no 11128.720298/2018-95. Acórdão no 3201-
009.391. Rel.: Cons. Laercio Cruz Uliana Junior. Publicação: 07/02/2022)

Sendo assim, a preliminar apresentada deve ser rejeitada.

2. Mérito
2.1.
Ilegalidade na aplicação de multa por atraso em caso de simples retificação de
declaração aduaneira
A Recorrente alega que não deixou de prestar as informações dentro do prazo
legalmente estabelecido, pois a declaração original (CE Mercante no 151.605.001.224.123) teria
sido transmitida à Aduana na forma da IN SRF no 800/2007.
Posteriormente, a Requerente requereu à autoridade fiscal a retificação do
documento para a inclusão de NCM, posição 8105, ensejando a lavratura do auto de infração com
fundamento imediato no artigo 27-A da IN SRF no 800/2007.
Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente apresenta tese no sentido de que a
retificação de declaração aduaneira tempestivamente transmitida não equivale ao “atraso na
prestação de informações” previsto no artigo 107, inciso IV, “e”, do Decreto-lei no 37/1966, e no
artigo 22, inciso II, “d”, da IN SRF no 800/2007.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.081 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13895.720151/2016-78
6
De fato, não há qualquer informação no auto de infração que coloque dúvida sobre
a tempestividade da apresentação da declaração original, cingindo-se a questão recursal,
portanto, à tipicidade da conduta – retificação de declaração aduaneira – face ao que determina a
norma impositiva de sanção.
A meu ver, assiste razão à Recorrente.
De acordo com o que determina o artigo 112, inciso I, do CTN, as normas jurídicas
sancionatórias devem ser interpretadas de forma literal e restritiva, cabendo, sempre, a linha mais
benéfica ao contribuinte caso se tenha possibilidade de identificação de mais de um único sentido:

Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades,
interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:
I - à capitulação legal do fato;
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão
dos seus efeitos;
III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;
IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.

No presente caso, o dispositivo que determina a imposição da multa em questão é
o artigo 107, inciso IV, “e”, do Decreto-lei no 37/1966, transcrito abaixo:

Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:(Redação dada pela Lei no 10.833,
de 29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):(Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga; e

Observe-se que a conduta disposta na norma sancionatória (critério material) é a de
“deixar de prestar informação na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal”, e não a de retificar informação já prestada dentro do prazo regulamentar, ainda que com
dados faltantes ou equivocados.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.081 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13895.720151/2016-78
7
Ademais, a própria RFB possui entendimento consolidado e vinculante acerca do
tema, disposto em sua Solução de Consulta Interna Cosit no 02/2016, ementada nos termos
abaixo:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO.
CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA
ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA. A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas
“e” e “f” do Decreto-Lei no37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada
pela Lei no10.833, de 29 de dezembro de 2003, é aplicável para cada informação
não prestada ou prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na
Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007. As alterações ou
retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes
não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível,
portanto, a aplicação da citada multa. Dispositivos Legais: Decreto-Lei no37, de
18 de novembro de 1966; Instrução Normativa RFB no800, de 27 de dezembro de
2007.

No âmbito do CARF, a questão também se encontra pacificada, o que se verifica no
enunciado da Súmula CARF no 186, verbis:

Súmula CARF no 186: A retificação de informações tempestivamente prestadas
não configura a infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei
no 37/66.

Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário neste particular,
para afastar a exigência da multa objeto desses autos.

2.2.
Denúncia espontânea em multa aduaneira
A questão da denúncia espontânea prevista no artigo 138 do CTN, ou do artigo 102
do Decreto-lei no 37/1966, para os casos de desobediência de prazos regulamentares aduaneiros
se encontra pacificada administrativamente por meio da Súmula CARF no 126, cujo conteúdo é o
seguinte:

Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância
dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.081 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13895.720151/2016-78
8
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010.

Não obstante, entendo que a mencionada Súmula não deve ser aplicada ao
presente caso, vez que a Recorrente comprovou ser associada à ACTC (fl. 37), sendo extensível a
si, portanto, os efeitos da decisão liminar proferida pela 14a Vara Cível Federal de São Paulo no
Processo no 0005238-86.2015.4.03.6100, cuja parte dispositiva prevê o seguinte (fl. 36):

Ante o exposto, defiro parcialmente a antecipação da tutela para determinar que
a Ré se abstenha de exigir das associadas da Autora as penalidades em discussão
nestes autos, independentemente do depósito judicial, sempre que as empresas
tenham prestado ou retificado as informações no exercício de seu legítimo direito
de denúncia espontânea, nos termos do artigo 102 do Decreto-lei 37/1966.

E diante da constatação de concomitância no que diz respeito ao direito de
denúncia espontânea, aplica-se à questão a Súmula CARF no 01, que assim dispõe:

Súmula CARF no 01: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura
pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes
ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.

Desta forma, voto por negar provimento a esse ponto recursal.

Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso com fundamento na Súmula
CARF no 186, afastando a exigência da multa objeto destes autos.

(documento assinado digitalmente)
Bruno Minoru Takii - Relator

Fl. 134
DF CARF MF
Original